Tribunal: STF
Processo: AI 66151
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-19
Data de publicação: 1976-08-19

Ementa:
- Recurso extraordinário indeferido. Questão constitucional suscitada no recurso mas excluído de apreciação pelo julgado recorrido porque objeto de anterior julgado normativo com trânsito em julgado.
Recurso extraordinário incabível. Rescisão do julgado normativo. Consequências a serem postuladas pelos meios percentuais adequados, sem que a circunstância torne admissível recurso incabível. Agravo regimental não provido.